Tribunal: TJBA
Processo: 8044196-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044196-61.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO RAIMUNDO DE JESUS PITA e outros

Advogado(s)
:
BIANCA ANDRADE DE ARAUJO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, BIANCA ANDRADE DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. APELO DA RÉ (SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB) PELA IMPROCEDÊNCIA DO FEITO. APELO DO AUTOR PELA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENTIDADE SINDICAL QUE ATUA COMO FORNECEDORA DE SERVIÇOS MEDIANTE REMUNERAÇÃO. ENTENDIMENTO DO COLEGIADO DESTA CAMARA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA FILIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO PELA RÉ. PROVAS DIGITAIS UNILATERALMENTE PRODUZIDAS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A NULIDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
DECORRENTE DA PRIVAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por Pedro Raimundo de Jesus Pita e pelo Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil – SINAB, contra sentença da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes, condenando o Réu à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. O Autor pretende a majoração da indenização e dos honorários. O Réu requer a improcedência dos pedidos iniciais.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se em determinar: (i) a validade da filiação ao sindicato via meios digitais; (ii) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (iii) a existência de danos morais e materiais; (iv) a forma de restituição dos valores descontados; (v) a fixação de juros, correção monetária e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

Restou comprovado que o Autor sofreu descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário sob rubrica
“CONTRIBUIÇÃO SINAB”,
sem ter autorizado filiação.

A documentação digital apresentada (
selfie
, IP, geolocalização) não se mostrou suficiente para demonstrar manifestação livre e inequívoca de vontade.

A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o CDC, pois o sindicato oferece produtos e serviços mediante contraprestação pecuniária.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, sendo vedadas práticas abusivas, como descontos não autorizados em proventos de aposentadoria, configurando dano moral
in re ipsa
.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 2.000,00 revela-se aquém do patamar jurisprudencial, merecendo majoração para R$ 5.000,00.

Os valores indevidamente descontados devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois ausente engano justificável e os descontos ocorreram após a modulação do STJ (EAREsp 676.608/RS).

Os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (primeiro desconto), conforme Súmula 54/STJ, e a correção monetária a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ.

Mantidos os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (R$ 5.090,00), com majoração de 2% em grau recursal, totalizando 12%, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos. Parcial provimento ao recurso do Autor para majoração dos danos morais para R$ 5.000,00 e fixação dos juros de mora a partir do evento danoso. Recurso do Réu desprovido.

Tese de julgamento:

"É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às entidades sindicais que oferecem produtos e serviços mediante contraprestação financeira."

"A ausência de manifestação livre e consciente do consumidor hipervulnerável torna nula a filiação e indevidos os descontos realizados em seu benefício previdenciário."

"O desconto não autorizado em provento de aposentadoria configura dano moral in re ipsa, ensejando indenização."

"A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer em dobro, quando ausente engano justificável."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14, 39, 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 54 e 362/STJ; EAREsp 676.608/RS (STJ); TJBA - Apelação: 8002577-31.2024.8.05.0138; TJ-PR - AI: 0014509-80.2021.8.16.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelaç
ões Cíveis Simultâneas
de n.º
8044196-61.2024.8.05.0001
da comarca de
sta Capital
, em que figuram como Apelante
s
e Apelado
s
PEDRO RAIMUNDO DE JESUS PITA

e
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL
,
reciprocamente
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DO RÉU e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, e
o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA